Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM A PROVA ESCRITA DA DÍVIDA E COM A PLANILHA DE CÁLCULOS. INÉRCIA DA PARTE RÉ QUANTO À APRESENTAÇAO DE DEFESA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA.
1. Nos termos da Súmula no 504 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.". Afastada a prescrição reconhecida em sentença.
2. Evidenciado que a demanda foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do vencimento da nota promissória que aparelha a Ação Monitória, tem-ser por não configurada a prescrição da pretensão deduzida na inicial.
3. Tendo sido apresentada prova escrita da dívida alegada, acompanhada da planilha de cálculos, sem que a parte ré houvesse apresentado defesa nos autos, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão monitória, para o fim de constituir o título executivo no montante indicado na inicial da demanda
4. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição afastada. Pedido inicial julgado procedente.